Tribunal: TJES
Processo: 5003570-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003570-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIMA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CIMA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL em face da decisão (Id n.21768898) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, reg. Púbicos, Meio ambiente e Saúde nos Embargos à Execução nº 0043535-45.2003.8.08.0011, que acolheu em parte as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade para declarar apenas prescritos os créditos lançados no ano de 1994.

Inconformado, sustenta o agravante, em suma, que fora apresentada Exceção de Pré-executividade pelo Executado ao juízo primevo, alegando (i) a nulidade do título executivo, diante da ausência de pressupostos básicos para identificar a origem do débito executado (art. 202 do CTN), em evidente violação ao princípio da ampla defesa, (ii) verificação da prescrição quinquenal devido ao decurso de prazo superior a 5 anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida do executado, 17 anos após a inscrição dos débitos em CDA, (iii) ocorrência de prescrição intercorrente diante da inércia do Município por prazo superior a 5 anos.

Afirma o recorrente ser necessária a reforma parcial da referida decisão, de modo que seja reconhecida a existência de vícios de nulidade na CDA, bem como sustenta que deve ser julgado extinto o feito em decorrência de flagrante prescrição intercorrente, uma vez que o agravado não movimentou os autos por período superior a 05 (cinco) anos.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 4842901).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 5280981).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CIMA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL
em face da decisão (Id n.21768898) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, reg. Púbicos, Meio ambiente e Saúde
nos Embargos à Execução nº 0043535-45.2003.8.08.0011, que acolheu em parte as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade para declarar apenas prescritos os créditos lançados no ano de 1994.

Inconformado, sustenta o agravante, em suma, que fora apresentada Exceção de Pré-executividade pelo Executado ao juízo primevo, alegando (i) a nulidade do título executivo, diante da ausência de pressupostos básicos para identificar a origem do débito executado (art. 202 do CTN), em evidente violação ao princípio da ampla defesa, (ii) verificação da prescrição quinquenal devido ao decurso de prazo superior a 5 anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida do executado, 17 anos após a inscrição dos débitos em CDA, (iii) ocorrência de prescrição intercorrente diante da inércia do Município por prazo superior a 5 anos.

Afirma o recorrente ser necessária a reforma parcial da referida decisão, de modo que seja reconhecida a existência de vícios de nulidade na CDA, bem como sustenta que deve ser julgado extinto o feito em decorrência de flagrante prescrição intercorrente, uma vez que o agravado não movimentou os autos por período superior a 05 (cinco) anos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID n. 4842901).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 5280981).

É o relatório, no essencial. Passo a análise do mérito.

O agravante, inicialmente, alega que a CDA não cumpriu todos os requisitos básicos para a sua validade, pois não contém descrição precisa e detalhada dos fatos que dariam margem à suposta tributação. Entendo, contudo, que a tese recursal não merece prosperar.

O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõe que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindíveis à solução da controvérsia.
3. A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

O ônus da prova da nulidade é, portanto, do administrado, ora agravante, e não do ente público. Ocorre que, a agravante não se desincumbiu dos ônus que lhe competiam.

Em que pese a alegação da agravante de que a Certidão de Dívida Ativa não observou os ditames do §5º do artigo 2º da Lei 6.830/80, bem como do artigo 202 do CTN, esta não merece prosperar.

No caso em apreço, compreendo que a análise da CDA permite a aferição da origem e natureza do crédito, as especificações legais em que se fundamenta, além do montante de multa e juros de mora que foram acrescidos.

De igual modo, não merece prosperar a alegação de prescrição intercorrente.

De acordo com o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá a prescrição. Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No presente caso, contudo, entre a suspensão do feito e o pedido de prosseguimento não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, não havendo que se falar em inércia da Fazenda Pública.

Através de uma leitura atenta do processo originário, verifica-se que no dia
11-03-2003
foi pedida a suspensão do feito (fl. 14), tendo sido proferido despacho determinando a suspensão no dia
25-03-2003
(fl. 15). A suspensão perdurou até o dia
18-01-2007
, quando foi formulado o pedido de prosseguimento do feito, com a juntada de nova CDA e novo endereço para a citação da executada (fls. 22-27).

Verifica-se, portanto, que entre os dias
25-03-2003
e
18-01-2007
transcorreu período
inferior a 04 (quatro) anos
, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Embora não tenha sido formulado pedido expresso para declaração da prescrição para o ajuizamento da demanda executiva, entendo oportuna a manifestação sobre o tema, uma vez que foi objeto de discussão no processo originário e tangenciado no ajuizamento do presente recurso.

Na decisão impugnada foi declarada a prescrição dos créditos tributários com lançamento ocorrido no ano de 1994, considerando como data de interrupção a do ajuizamento da demanda, em
30-12-1999
.

Por outro lado, foram considerados hígidos e não prescritos os lançamentos ocorridos nos anos de 1995 e 1996 pois, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação executiva transcorreu período inferior a 05 (cinco) anos.

Nesse sentido, relembro que, de acordo com entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do REsp nº 1.120.295/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, os efeitos da interrupção da prescrição, seja pela citação válida, de acordo com a sistemática da redação original do art. 174, I, do CTN, seja pelo despacho que determina a citação, nos termos da redação introduzida ao aludido dispositivo pela LC 118/2005, devem retroagir à data da propositura da demanda, de acordo com o disposto no art. 219, § 1º do CPC. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002.

8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94).

9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).

10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76).

11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)."

12. Consequentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).

13. Outrossim,
o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN
).

14.
O
Codex
Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional
.

15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.'
Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição
. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição."

(Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.

232/233).

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN
.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC).

18. Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

Dessa forma, considerando que entre a constituição definitiva dos créditos tributários - com lançamento nos anos de 1995 e 1996 - e o ajuizamento da demanda executiva (30-12-1999) transcorreu período de tempo inferior a 05 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição do direito de ação.

Em razão de todo o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindíveis à solução da controvérsia. Ocorre que a agravante não se desincumbiu dos ônus que lhe competiam.

2.
No caso em apreço, a análise da CDA permite a aferição da origem e natureza do crédito, as especificações legais em que se fundamenta, além do montante de multa e juros de mora que foram acrescidos, não havendo que prosperar a alegação de nulidade.

3.
De acordo com o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá a prescrição. Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

4.
In casu,
verifica-se que, entre a suspensão do feito e o pedido formulado para que tivesse continuidade, com a juntada de nova CDA e novo endereço da executada, transcorreu período inferior a 04 (quatro) anos, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.